Tribunal: TJBA
Processo: 8031369-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031369-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros

Advogado(s)
:
MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: EDNIL SUZART DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
FERNANDA ALVES CALDAS LOPES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DA MAQUININHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE IFOOD, PÃO DE AÇÚCAR
E BANCO SOFISA SA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A. e Companhia Brasileira de Distribuição (Pão de Açúcar) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e restituição de R$ 1.246,69 por danos materiais, em razão de fraude praticada durante entrega realizada via aplicativo, conhecida como “golpe da maquininha”.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade civil das rés pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência de golpe praticado com uso de dados acessados por meio da plataforma do iFood, e a existência de dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes do evento.

III. Razões de decidir

3. As rés integram a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4. A falha na segurança das plataformas possibilitou o vazamento de dados e a consecução do golpe, configurando fortuito interno e defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

5. A responsabilidade do iFood decorre de sua atuação como intermediadora da transação e da omissão quanto à segurança e fiscalização dos prestadores de serviço.

6. A Companhia Brasileira de Distribuição responde solidariamente por ter fornecido os produtos e se beneficiado da relação de consumo.

7. Configurado dano moral indenizável, em razão da exposição do consumidor a risco e prejuízo relevante, sendo mantido o valor de R$ 5.000,00 por se mostrar proporcional.

IV. Dispositivo

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, §1º; 25, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2851149/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07.04.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1001440-23.2022.8.26.0655; TJ-PR, Apelação 0015718-62.2023.8.16.0017; TJ-BA, Recurso Inominado 0036906-88.2024.8.05.0080; Súmula 479/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.